Tribunal: STF
Processo: Rcl 58597
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Leir Machado da Silva Eireli - ME contra sentença do Juizado Especial das Fazendas Públicas da Comarca de Patrocínio-MG, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 796.376 (Tema 796 da repercussão geral).



    A parte reclamante relata, em síntese, que ajuizou a ação de consignação em pagamento o nº 5002227-23.2018.8.13.0481 em face do Município de Patrocínio/MG, que tramita perante o Juizado Especial das Fazendas Públicas da Comarca de Patrocínio/MG, Unidade Jurisdicional Única, com objetivo de impugnar cobrança relativa ao ITBI de 28 (vinte e oito) lotes urbanos, oriundos do Loteamento Green Park Residence.



    Afirma que a decisão reclamada julgou improcedentes todos os pedidos declinados na inicial da ação de consignação, entendendo válido o valor de R$ 25.628,31 (vinte e cinco mil e seiscentos e vinte e oito reais e trinta e um centavos) cobrado a título de ITBI, acrescidos de multa de 200% (duzentos por cento).



    Sustenta que ao assim proceder afrontou a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 796.376/SC, referente ao Tema 796 da repercussão geral, ao argumento de que 



    [o] valor da transmissão dos bens imóveis na realização do aumento do capital social da Reclamante foi em sua totalidade, portanto, não houve excesso de valor dos bens imóveis incorporados, único permissivo constitucional para incidir o ITBI, de acordo com o entendimento consolidado desse C. STF no julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, 796.376, Tema 796, cujo efeito é vinculante (CPC: Art. 927, inc. III c/c o 928, inc. II). 



    Assevera que os imóveis foram totalmente incorporados na realização de capital social da reclamante, devendo incidir a imunidade de ITBI.



    No mérito, pleiteia que seja julgada procedente a presente ação para que seja cassada a decisão reclamada, e que seja proferida outra em observância à tese formulada no julgamento do RE nº 796.376, submetido a sistemática da repercussão geral sob o Tema 796/RG.



    Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação da Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia - demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível em sede excepcional reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636).



    Assim, conforme mencionado, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com a Suprema Corte, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do paradigma aos novos casos de acordo com os elementos e as provas dos autos.



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os seus precedentes obrigatórios tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Vejamos. 



    O Plenário desta Corte, em 5/8/2020, no julgamento do RE nº 796.376/SC em sede de repercussão geral (Tema 796), Relator o Ministro Marco Aurélio, redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, fixou a seguinte tese acerca da matéria:  



    “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. ”.  



    No caso em análise, a sentença proferida pelo Juizado Especial da Comarca de Patrocínio/MG entendeu legal o crédito tributário cobrado a título de ITBI pelo Município de Patrocínio, com fundamento no artigo 148 do Código Tributário Nacional, uma vez que arbitrado com base no Valor dos Bens ou dos Direitos Transmitidos, Cedidos, ou Permutados, no Momento da Transmissão, da Cessão ou da Permuta, determinado pela administração fazendária.



    Da mesma maneira, entendeu legítima a multa imposta por omissão ou inexatidão de declaração relativa a elementos que influíram no cálculo do imposto, nos termos de parecer fiscal.  



    Dessa ótica, entendo que não há aderência estrita entre o objeto da presente reclamação com o precedente vinculante sob o Tema 796/RG, vez que no processo originário discute-se arbitramento de crédito tributário por parte de autoridade administrativa de ITBI e multa decorrente de omissão ou inexatidão fraudulenta nas informações dos elementos para o cálculo do tributo.



    Por outro lado, a jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    In casu, o ato reclamado consubstancia-se em decisão de Primeira Instância dos Juizados Especiais, não havendo que se falar, portanto, em esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral. 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Julgo prejudicado do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 30 de março de 2023.   



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente